Tribunal: TJMT
Processo: 1049204-73.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1049204-73.2024.8.11.0001.
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: AGOSTINHO HERMES DA SILVA
RECORRIDO: LIGANTE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12/05 a 15/05/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRATO DE PEQUENA EMPREITADA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA- -AUSENCIA DE PROVAS- DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL- -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Trata-se de ação de ação de cobrança no valor de R$ 27.600,00 referente a contrato de empreitada.
2. Sentença de improcedência.
3.Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por AGOSTINHO HERMES DA SILVA em desfavor de LIGANTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, alegando que em 16/02/2023, foi contratado para prestação de serviço por empreita, ficando acordado que o pagamento estaria vinculado à execução do serviço apresentado pelos clientes da requerida.Afirma o autor que ficou acordado o recebimento da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para a prestação de serviço elétrico e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para a prestação de serviço hidráulico no imóvel localizado no Condomínio Supremo Itália, em Cuiabá-MT.Assevera que, pautado na boa-fé, mesmo sem a posse das planilhas com a descrição dos serviços a serem prestados, o autor deu início à execução dos serviços, em 01/02/2023, já que seguia as ordens do supervisor chamado Gabriel.Com a planilha em mãos, na data de 31/03/2023, o autor relata que verificou que os serviços que já havia executado, tais como “dreno, infraestrutura telecomunicação, infraestrutura câmera, cabeamento PP – cortinas, infraestrutura televisão e infraestrutura condensado”, não constavam na relação dos serviços contratados na planilha, gerando um acréscimo no valor de R$ 24.600,00 (vinte e quatro mil e seiscentos reais), daquele inicialmente ajustado na empreitada, sem a devida contraprestação pela requerida.Ressalta que, além da execução desses outros serviços, no decorrer da obra o projeto da casa teria sofrido alterações, de modo que alguns dos serviços já realizados tiveram que ser refeitos para a readequação ao novo projeto, tendo sido ajustado o valor de R$ 6.000,00, entretanto, a requerida teria efetuado o pagamento de apenas R$ 3.000,00.Em suma, assevera que, da quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), referente ao serviço ajustado conforme as planilhas que estão acostadas aos autos; R$ 6.000,00 (seis mil reais), referente as alterações para adequação do imóvel ao novo projeto, e; R$ 24.600,00 (vinte e quatro mil reais), referente aos serviços executados além da relação discriminada na planilha, teria recebido apenas o valor total de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) da requerida, sob a alegação de que já havia feito o pagamento da empreitada, pois os serviços prestados constavam todos na relação da planilha entregue.Por se achar em prejuízo, ajuizou a presente ação, para que seja julgado totalmente procedente o seu pedido para a condenação da requerida, ao pagamento da quantia de R$ 27.600,00 (vinte e sete mil e seis centos reais), acrescidas de juros e correção monetária, a contar da data da entrega da obra, em 27/10/2023.É a síntese necessária.A controvérsia consiste, em saber se houve ou não inadimplência contratual pela requerida e a execução de serviços além do contratado pelo requerente, sem a correspondente contraprestação financeira.Evidencia-se nos autos que é incontroversa a contratação da parte autora para a prestação de serviços relacionados à construção civil, abrangendo os sistemas elétrico e hidráulico do imóvel mencionado.De acordo com o dispositivo, incumbe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC) e, ao réu, a demonstração da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo desse direito (art. 373, II, do CPC).Extrai-se que a petição inicial está amparada documentalmente com uma planilha de execução de serviço elétrico (id. 162529006), uma planilha de execução de serviço hidráulico (id. 162529007), cópia de conversas do whatsapp (ids. 162529008, 162529009 e 162529010), cópia do contrato (id. 162529011), cópia parcial do projeto de automação residencial - câmeras de segurança/ cabo home theater/rede de internet/cabeamento cortina (id. 162529012, 162529013, 162529014, 162529015, 162529016 e 162529017).A empresa requerida, por sua vez, apresentou contestação, oportunidade em que sustenta a existência do contrato de prestação de serviços com a parte autora, para a execução dos serviços de hidráulica e elétrica, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Consente, também, quanto às alterações no projeto, afirmando que disto resultou o aditivo contratual de R$ 6.000,00 (seis mil reais) na empreitada.Diverge, entretanto, quanto a execução dos serviços fora do convencionado no contrato, no valor de R$ 24.600,00 (vinte e quatro mil e seiscentos reais), alegando que se trata dos serviços contratados no decorrer da obra, já embutidos quando da formalização do termo aditivo.A requerida sustenta que já efetuou pagamentos ao autor, totalizando R$ 30.611,01, restando em aberto o saldo apenas de R$ 3.000,00, referente ao aditivo contratual.Afirma ainda que custos com alimentação (R$ 2.640,00) e o pagamento de ajudante de obra (R$ 1.600,00) devem ser acrescido ao montante já pago, uma vez que a responsabilidade sobre estes itens era do autor, além de prejuízos decorrentes da necessidade de refazer serviços inadequadamente executados pelo autor que não foram cobrados, não possuindo qualquer valor a receber da empresa requeridaO autor apresentou impugnação à contestação, momento em que reitera o dever de pagamento da requerida, no importe de R$ 5.360,50 (cinco mil trezentos e sessenta reais e cinquenta centavos), informa que a reclamada não fez nenhuma prova acerca dos serviços objeto do contrato e do termo aditivo, pois se tratam de serviços em apartado: dreno, infraestrutura telecomunicação, câmera, cabeamento PP cortinas, televisão e condensado, no valor de R$ 24.600,00 (vinte e quatro mil e seiscentos reais).Quanto à alegação das deduções de valores e o pagamento do Sr. Marcos José de Sousa Brito, o autor alega que a requerida não foi capaz de fazer prova nesse sentido.Ao analisar o conjunto probatório, verifico que para o acolhimento do pedido do autor era essencial a comprovação do fato constitutivo do direito pleiteado.No caso dos autos, noto que, embora a parte reclamante exponha que prestou serviços para além do que foi contratado, na quantia de R$ 24.600,00 (vinte e quatro mil e seiscentos reais), não foi juntado nenhum elemento de prova nesse sentido. As únicas planilhas que constam nos autos (ids. 162529006 e 162529007) são incapazes de determinar que o autor prestou os referidos serviços, uma vez que se restringe a um período ínfimo de 15 (quinze) dias de trabalho e, além disso, nenhum serviço foi finalizado integralmente.Da mesma forma agiu a parte autora quanto aos prejuízos na obra ocasionados pela falta de cuidado na instalação do vaso sanitário, cabeamentos e etc., deixando de apresentar elementos capazes de contrariar os argumentos da defesa, apresentando impugnação genérica.Destaco que a impugnação capaz de comprometer a validade documento deve ocorrer de forma específica, apresentando elementos que o fragilizam, inclusive, contestando as informações nele constantes.Vale lembrar que incumbe à parte autora a prova dos fatos constitutivos de seu direito, conforme art. 373, I do CPC, o que não foi devidamente demonstrado, mormente pela ausência de documentos hábeis a evidenciar que, efetivamente, executou os serviços de dreno, infraestrutura telecomunicação, infraestrutura câmera, cabeamento PP – cortinas, infraestrutura televisão e infraestrutura condensado.Nesse sentido:RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DE CONTRATO DE EMPREITADA. EXECUÇÃO PARCIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DO PERCENTUAL EXECUTADO DA OBRA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DOS RECLAMANTES NÃO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO MATERIAL INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. A extinção regular dos contratos ocorre com o cumprimento das prestações avençadas, ou ainda, com o termo final nos contratos de trato sucessivo. Todavia, o contrato pode extinguir-se antes do cumprimento das obrigações, por variados motivos: resolução, resilição e rescisão. 2. É ônus da parte reclamante trazer e comprovar nos autos os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I do CPC) e, quanto à parte reclamada, o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquela (art. 373, II do CPC). Tratando-se a lide de rescisão de contrato de empreitada e cobrança de quantia pela execução da obra, é ônus dos autores trazerem aos autos evidências daquilo que foi executado na obra e o respectivo percentual de execução para que possam cobrar eventuais valores que ainda lhe sejam devidos.3. No caso dos autos, não foram trazidos quaisquer elementos de prova hábeis a evidenciar o correto percentual de obra executada, assim como não ficou devidamente comprovado que pararam de executá-la, de fato, por falta de pagamento do contratante, principalmente porque os trabalhadores da empreita ficaram afastados supostamente por motivo de saúde, em período superior a uma quinzena, que era quando deveria ocorrer o pagamento respectivo do contrato, e isso sem que apresentassem documentos hábeis a justificar tal fato, como atestado ou laudo médico. Dessa forma, deve ser reconhecido apenas o direito à rescisão do contrato por culpa de ambas as partes, devendo elas ainda permanecerem no estado em que se encontram, tendo em vista que houve execução parcial da obra, assim como, de mesmo modo, o pagamento parcial por ela, sendo indevida a indenização material pleiteada.4. Recurso Inominado conhecido e parcialmente provido. 5. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).(N.U 1040456-57.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024) (grifo nosso).
De forma contrária, a parte reclamada anexou comprovantes de transferências bancárias e documento contendo as possíveis etapas da obra que foram concluídas com êxito, as que não foram finalizadas e aquelas com falhas que precisaram ser reparadas por terceiros (id. 168531565), o que não foi impugnado especificamente pelo autor e, em razão disso, deve ser levado em conta seu valor probatório, conforme preconiza o art. 411, III do CPC.Portanto, conclui-se que não é devido o pagamento pleiteado na petição inicial. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, OPINO pela rejeição da preliminar arguida pelo réu e, no mérito, pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante.Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do art. 54 e 55 da Lei 9.099/95.
4. A parte Requerente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.
5. Não há no processo suporte probatório mínimo suficiente a dar respaldo às alegações da parte consumidora.
6. Assim sendo, não havendo comprovação da falha na prestação de serviço, a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95
7. Recurso conhecido e improvido.
8. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049204-73.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AGOSTINHO HERMES DA SILVA - CPF: 241.770.911-20 (RECORRENTE), POLIANE MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 041.121.691-08 (ADVOGADO), LIGANTE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.373.679/0001-06 (RECORRIDO), ANA CARLA BRIZOLA - CPF: 040.079.621-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025